Tribunal: TJDFT
Processo: 0013747-55.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PAC D E C I S Ã O A credora MARIA DO SOCORRO VERAS formulou pedido de preferência constitucional alegando a motivação de idade (ID 22601749 e 19027282). Ocorre que a credora MARIA DO SOCORRO VERAS já teve pedido de preferência deferido, conforme se depreende das fls. 7/9 do ID 7887585, bem como alvará de levantamento de valores expedido às fls. 27/29 do ID 7887585. Considerando que o pagamento preferencial só pode ser concedido em uma única oportunidade, nos termos do Enunciado n. 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios, INDEFIRO o pedido formulado. Aguarde-se o pagamento do saldo remanescente na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto